Tribunal: TJBA
Processo: 0002150-72.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002150-72.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERILENE SILVA PIRES

Advogado(s)
:
MARIANA LOPES VILA FLOR, IRUMAN RAMOS CONTREIRAS

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECOLHIMENTO DE FGTS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Erilene Silva Pires contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, que determinou o pagamento dos depósitos de FGTS pela municipalidade, considerando como base de cálculo apenas o vencimento-base da servidora.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside na definição da base de cálculo do FGTS, se deve ser considerada apenas a parcela referente ao vencimento-base ou a remuneração total percebida pela servidora, conforme dispõe o art. 15 da Lei nº 8.036/90.

III. Razões de decidir

3.
O art. 15 da Lei nº 8.036/90 estabelece que o FGTS deve ser calculado sobre a remuneração total paga ou devida ao trabalhador, abrangendo as parcelas previstas nos arts. 457 e 458 da CLT, e a gratificação natalina, excluindo apenas aquelas taxativamente elencadas no art. 28, §9º, da Lei nº 8.212/91.

4.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça confirma que a base de cálculo do FGTS deve considerar a remuneração total, incluindo gratificações, adicionais e outras verbas de natureza remuneratória.

5.
A sentença merece reforma para determinar que o Município de Ilhéus realize os depósitos do FGTS com base na remuneração total da apelante, e não apenas sobre o vencimento-base.

6.
Quanto aos honorários advocatícios, sendo a sentença ilíquida, deve ser aplicada a regra do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC, postergando-se a definição do percentual para a fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo para os depósitos do FGTS deve corresponder à remuneração total do trabalhador, conforme o art. 15 da Lei nº 8.036/90. 2. Em sentenças ilíquidas, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0002150-72.2010.8.05.0103
,
em que figuram como Apelante,
ERILENE SILVA PIRES
e Apelado,
MUNICIPIO DE ILHEUS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça